Tribunal: STJ
Processo: 2142232-98.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA SCHINCAGLIA OMITO
RECORRIDO
: MOACIR OMITO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
INTERES.
: MARA CRISTIANE GIOVANETTI
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TERMO FINAL.
. COISA JULGADA. RECURSO
TEMA 1.101/STJ
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a aplicação de tese repetitiva e os limites do
título executivo, ainda que conclua pela inaplicabilidade do precedente
invocado.
2. A tese firmada no
- sobre o termo final dos juros
Tema 1.101/STJ
remuneratórios em expurgos inflacionários - não se aplica às sentenças
coletivas que, com trânsito em julgado, já tenham definido expressamente o
termo final de incidência desses juros, devendo prevalecer a coisa julgada,
nos termos da delimitação, no próprio

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256723 - SP(2026/0037003-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RECORRIDO
: GLADIS CLEMENTA SCHINCAGLIA OMITO
RECORRIDO
: MOACIR OMITO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
INTERES.
: MARA CRISTIANE GIOVANETTI
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TERMO FINAL.
. COISA JULGADA. RECURSO
TEMA 1.101/STJ
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a aplicação de tese repetitiva e os limites do
título executivo, ainda que conclua pela inaplicabilidade do precedente
invocado.
2. A tese firmada no
- sobre o termo final dos juros
Tema 1.101/STJ
remuneratórios em expurgos inflacionários - não se aplica às sentenças
coletivas que, com trânsito em julgado, já tenham definido expressamente o
termo final de incidência desses juros, devendo prevalecer a coisa julgada,
nos termos da delimitação, no próprio acórdão paradigma, da abrangência da
tese qualificada.
3. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 9079ccd6-3147-4d26-bf81-3a68fb60e546

RECURSO ESPECIAL No 2256723 - SP(2026/0037003-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RECORRIDO
: GLADIS CLEMENTA SCHINCAGLIA OMITO
RECORRIDO
: MOACIR OMITO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
INTERES.
: MARA CRISTIANE GIOVANETTI
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TERMO FINAL.
. COISA JULGADA. RECURSO
TEMA 1.101/STJ
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a aplicação de tese repetitiva e os limites do
título executivo, ainda que conclua pela inaplicabilidade do precedente
invocado.
2. A tese firmada no
- sobre o termo final dos juros
Tema 1.101/STJ
remuneratórios em expurgos inflacionários - não se aplica às sentenças
coletivas que, com trânsito em julgado, já tenham definido expressamente o
termo final de incidência desses juros, devendo prevalecer a coisa julgada,
nos termos da delimitação, no próprio acórdão paradigma, da abrangência da
tese qualificada.
3. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL SALDO REMANESCENTE -
CÁLCULOS PERICIAIS PRODUZIDOS NESTE RECURSO Ausência de
indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não
corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em
julgado e com os cálculos periciais produzidos nestes autos Agravante que
não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse demonstrar que os
cálculos periciais não estariam em consonância com o que já restou
definitivamente decidido nos autos Agravante que tenta rediscutir os
parâmetros de cálculos que restaram apreciados de forma definitiva durante
a tramitação do feito de origem Não demonstração de erro de cálculo,
tampouco excesso de execução Cálculos do perito judicial que observaram os
Documento eletrônico VDA56581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:36
Código de Controle do Documento: a3e23eb8-2ffb-487e-ba1f-fa93817ab4ee

parâmetros definidos no título executivo judicial para apuração do valor
devido.” (e-STJ, fl. 736)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, pois teria
havido omissão e negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido, ao não enfrentar, de
modo específico, a aplicação do
e os fundamentos apresentados sobre o termo
Tema 1.101/STJ
final dos juros remuneratórios, impondo-se a anulação do julgado por vício de omissão;
(ii) artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil, ante o desrespeito à coisa julgada
formada na Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053, ao se determinar a incidência dos
juros remuneratórios até o efetivo pagamento, em desconformidade com os limites objetivos do
título e com a tese firmada no
sobre o termo final dos juros; e
Tema 1.101/STJ
(iii) art. 884 do Código Civil, pois a extensão dos juros remuneratórios até o efetivo
pagamento gerou cumulação indevida com juros moratórios no mesmo período, caracterizando-
se o enriquecimento ilícito do exequente.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 784-791).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia consiste no termo final para a incidência dos juros remuneratórios em
caso de execução individual de ação coletiva que reconheceu a reposição de expurgo
inflacionário em caderneta de poupança.
De início, é indevido conjecturar acerca de deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição na decisão apenas por ter sido proferida
em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido: AgInt no
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
AREsp 1621374/PR
DJe
AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
22/06/2020,
25/06/2020;
AREsp 1595385/MT
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no AgInt no
08/06/2020,
12/06/2020;
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1598925/SP
DJe
AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministra MARIA
11/05/2020,
25/05/2020;
REsp 1812571/SP
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
10/03/2020,
16/03/2020;
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
AREsp 1534532/SP
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
08/06/2020,
15/06/2020;
AREsp 1374195/DF
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
18/05/2020,
25/05/2020.
No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente afastou a aplicação da tese
firmada para o
dos Recursos Repetitivos
"
Tema 1.011
– desde que expressamente previstos na
sentença coletiva que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o
Documento eletrônico VDA56581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:36
Código de Controle do Documento: a3e23eb8-2ffb-487e-ba1f-fa93817ab4ee

termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança
resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela
".
em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer
A fundamentação do acórdão - proferido em embargos de declaração opostos ao
acórdão recorrido - consistiu na expressa determinação, pelo título exequendo, da incidência dos
juros remuneratórios
(e-STJ, fls. 747-748):
até o efetivo pagamento

"Não obstante já tenha esta Câmara decidido em consonância à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, anterior ao efeito vinculante
agora fixado no Tema 1101, é certo que em análise aos termos do Acórdão
do REsp.
verifica-se a inaplicabilidade da limitação temporal
1877300/SP,
dos juros remuneratórios ao presente feito de cumprimento de sentença, que é
oriundo da Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053, em que
constou expressamente a incidência dos juros remuneratórios até o efeito
pagamento. Basta ver a redação da parte dispositiva da sentença (autos da
ACP), integralizada pelos embargos de declaração:
'O montante será atualizado desde a data de cada expurgo até o efetivo
pagamento, acrescido de juros de mora desde a citação'
'ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
para o fim especial de, mantido o dispositivo da sentença, acrescentar
que os juros de meio por cento incidirão sobre o saldo das cadernetas
de poupança atualizado pelo índice de 48,16%” (fls. 340 dos autos da
ACP), percentual esse que posteriormente foi corrigido pelo C. STJ
para 42,72%.
Isso porque, o Acórdão do REsp.
é claro ao ressalvar a
1877300/SP
prevalência dos efeitos da coisa julgada para os casos de sentenças que
tenham deliberado de forma diversa, não se aplicando o novo entendimento
do Tema 1101.
'No mesmo passo, anote-se que a abrangência do presente julgado é
delimitada àquelas sentenças coletivas que não tenham definido, já
com trânsito em julgado, o termo final dos juros remuneratórios,
tampouco às execuções individuais objeto do acordo homologado na
ADPF
pelo col. Supremo Tribunal Federal'."
165/DF

Essa conclusão realmente está em conformidade com o precedente qualificado
supracitado, que expressamente consignou sua incidência aos casos de sentenças coletivas, com
trânsito em julgado, que
:
não tenham definido o termo final dos juros remuneratórios

"I- Antecedendo ao exame do mérito recursal
(...)
No mesmo passo, anote-se que a abrangência do presente julgado é
,
delimitada àquelas sentenças coletivas que não tenham definido já com
, tampouco às
trânsito em julgado, o termo final dos juros remuneratórios
execuções individuais objeto do acordo homologado na ADPF
pelo
165/DF
col. Supremo Tribunal Federal.
(REsp
relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
1.877.300/SP,
julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
5/3/2025.

Desse modo, constatada a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, é inviável o provimento do recurso especial.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:36
Código de Controle do Documento: a3e23eb8-2ffb-487e-ba1f-fa93817ab4ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.256.723 / SP
Número Registro: 2026/0037003-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00224043220138260053
04032636019938260053
224043220138260053
2240432201382600532251993
2251993
4032636019938260053
92042041420048260000
21422329820238260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RECORRIDO
: GLADIS CLEMENTA SCHINCAGLIA OMITO
RECORRIDO
: MOACIR OMITO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
INTERES.
: MARA CRISTIANE GIOVANETTI
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:58
Código de Controle do Documento: d24edcc7-942a-4597-81d7-07ac611a72e8

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:58
Código de Controle do Documento: d24edcc7-942a-4597-81d7-07ac611a72e8